Tribunal: TJES
Processo: 5000261-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

1
.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
mantida no valor fixado na sentença objurgada,
notadamente se considerada a primariedade do infrator, a pequena monta da vantagem auferida e a gravidade da infração
.

4.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-71.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000
261-71.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE
VITÓRIA

APDO
:

BANCO B
MG
S.A.

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,

cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal
de Vitória
em face d
o
ora Apelad
o
.

Em suas razões, o Apelante
sustenta que deve ser mantida a multa aplicada pelo referido órgão, haja vista que sua redução
afastará sua finalidade, qual seja, desestimular o infrator a cometer outras infrações.

A
firma que deve ser mantida a penalidade
no seu valor originário, tendo em vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se da ação de origem que a reclamação do consumidor motivou-se em falha na prestação dos serviços, tendo em conta que este teria solicitado empréstimo junto ao fornecedor, ora Apelad
o
,
o qual teve os descontos em folha interrompidos, outubro/2011. Ao procurar o Banco BMG, no mês seguinte, a fim de regularizar a mudança, não obteve resposta ou auxílio. Ademais, passou a receber notificações com ameaças e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Em janeiro/2012 os descontos foram retomados.

Na decisão administrativa a Autarquia Municipal fixou a multa em
R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)

aduzindo, para tanto, a ofensa ao art.
57
da Lei 8078/90, bem como, considerando o faturamento presumido de
cinco
milhões, face a ausência de balanço da infratora, assim como, a primariedade da instituição penalizada.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, é cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE.

(...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

A dosimetria da multa, por sua vez, é feita com base nos Arts. 5º e 6º da supracitada Instrução de Serviço:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01). (NAT). (VAN) = PENA BASE “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT – representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Art. 6º – A Pena Base fixada para a prática infrativa no auto de infração, na forma calculada no artigo anterior, poderá ser reduzida de 1/3 à metade ou aumentada de 1/3 ao dobro se verificada no decorrer do processo a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo III, Anexo I, da citada Instruçã
o.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
mantida no valor fixado na sentença objurgada,
qual seja, R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),

notadamente se considerada a primariedade do infrator, a pequena monta da vantagem auferida e a gravidade da infração
. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A apelante discorreu sim na petição inicial sobre a tese de que teria efetuado acordo com a consumidora, não havendo que falar em inovação recursal. 2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora em razão de repetidos defeitos ocorridos no aparelho televisor que adquiriu e, ainda, em virtude da omissão da empresa apelante de restituir o valor do produto ou de repará-lo, conforme previsão do art. 18 do CDC. 3. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, de modo que, a despeito da apelante ter informado que providenciou o ressarcimento da quantia desembolsada, tal fato não impede a imposição da multa. 4. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, resta claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 23.159,37 (vinte e três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) . 5.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES,
ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Lado outro, a jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente 7. Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210039853, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

1
.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
mantida no valor fixado na sentença objurgada,
notadamente se considerada a primariedade do infrator, a pequena monta da vantagem auferida e a gravidade da infração
.

4.
Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.